Tribunal: TJMT
Processo: 1027034-89.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027034-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA - CPF: 362.625.951-04 (APELANTE), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO E DOCUMENTOS- ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA-

ARGUMENTO IMPROCEDENTE- COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES- SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AVENÇADO ENTRE AS PARTES- ENTREGA IMEDIATA DOS DOCUMENTOS NA CONTESTAÇÃO- AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA OU RECUSA DA PARTE RÉ/APELADA-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOSIDA EM PRAZO RAZOÁVEL-
APRESENTAÇÃO DOS DEMAIS DOCUMENTOS NO PRAZO DETERMINADO EM JUÍZO - CONDENAÇÃO DO BANCO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO –
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBENCIA E DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
.

1.
É dominante o entendimento de que possui interesse para propor Ação Cautelar de Exibição de Documentos aquele que busca informações acerca do contrato entabulado com instituições financeiras, no intuito de apresentar a ação principal.

2.
Ante o princípio da causalidade, observando que foi dada oportunidade ao requerido para cumprir com seu dever de entregar documento sob sua posse através de notificação extrajudicial encaminhada pelo autor, no entanto, permaneceu em silêncio. Por outro lado, não podemos desconsiderar que citado o requerido e oferecido a contestação, houve a pronta exibição dos documentos em sede judicial, pela instituição financeira, sem qualquer resistência dos documentos requeridos. Desse modo, não há que se falar em ônus sucumbenciais integral do banco/apelado, mas sim de parte das custas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Recurso de apelação cível interposto por
VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA

contra a sentença proferida na Ação Cautelar de Exibição de Documentos
nº 1027034-89.2.021.8.11.0041
, movida

em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
, perante a 1
ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
que
JULGOU PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou cada uma das partes ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento pela parte autora diante da concessão da justiça gratuita. Com relação aos honorários advocatícios, destaco que não são devidos em razão da ausência de resistência à pretensão, pois o requerido - de pronto - apresentou a documentação solicitada em sede de contestação.

Em síntese, insurge-se aduz o autor ora apelante (id.

142491166 -) (i)
Afirma, ainda, que foi dada oportunidade ao Banco Apelado para cumprir com seu dever de entregar documento sob sua posse através de notificação extrajudicial encaminhada, no entanto permaneceu inerte. Dessa forma, os honorários sucumbenciais são devidos, diante da existência de pretensão resistida.

Assim, aduz que sentença merece ser reformada e o recurso provido para obrigar a Instituição Financeira ora apelada a apresentar o contrato de empréstimo consignado, haja vista a não apresentação

em momento oportuno, bem como seja a instituição financeira condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §8º do CPC.

Contrarrazões
(id. 142491171)
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Cãmara:

Extrai-se dos autos, que o autor ingressou com a presente ação cautelar de exibição de documentos, objetivando que a instituição financeira ora apelada traga aos autos,
todos os contratos de financiamentos firmados no últimos 10 anos, todos os comprovantes de TED’s e/ou documentos capazes de comprovar o valor disponibilizado, os históricos de pagamento nos últimos 10 anos e todos os extratos de contratos ainda em andamento.

Ao receber a inicial o Juiz do feito determinou a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze dias) para que o autor esclarecesse a sua pretensão, dado que a “
ação de exibição de documento, visa àqueles que são comuns às partes, não se confundindo com a prestação de contas, que é mais abrangente, devendo, portanto, a parte esclarecer o que pretende com o ajuizamento do feito, já que ela possui os contratos que requereu da Instituição Financeira em notificação evitando assim pleitos genéricos, tendo em vista a necessidade de delimitação de sua pretensão, posto, ser evidente que ao se tratar de pessoa física capaz, com controle financeiro, não há de se atender da forma disposta na inicial
.(id nº
142490697
).

A parte autora veio aos autos (id nº
142490698
) informando que
que não pretende a prestação de contas, mas tão somente fotocópia do contrato e comprovante de TED em favor da requerente, do empréstimo realizado em julho/agosto de 2015, cujas parcelas mensais são de R$ 106,00 (cento e seis reais), e persistem até os dias atuais, consoante holerites anexados à inicial. 2. Por fim, destaca-se que, antes do ajuizamento da presente ação, foi encaminhada notificação extrajudicial ao requerido, solicitando referidos documentos (id. 61820622), a qual não foi atendida e sequer respondida.

O Banco apresentou contestação arguindo preliminarmente a falta de interesse de agir, posto que a parte não compareceu a agência para fazer a solicitação formal de apresentação dos contratos, bem como não apresentou prova de que o autor formulou o pedido administrativo acompanhado das taxas correspondentes, de acordo com as normas expedidas pelo BACEN, requerendo ao final, a improcedência da ação (ID.
. 142491154
).

Ato seguinte, o banco juntou comprovante de cumprimento da obrigação de fazer, determinada em r. decisão liminar, exibindo o contrato avençado entre as partes conforme Id. (
142491156)
.

O Autor apresentou impugnação a contestação, conforme id nº
142491159 -

Concluso ao juízo do feito, foi proferida sentença julgando procedente

os pedidos formulados nesta ação, determinando apenas que o
BANCO APELADO
proceda ao pagamento de 50% das custas processuais, considerando a concessão da justiça gratuita ao Autor, entendendo que a exibição do contrato ora questionado, foi apresentado pelo Banco sem qualquer resistência;
Com relação aos honorários advocatícios, destaco que não são devidos em razão da ausência de resistência à pretensão, pois o requerido - de pronto - apresentou a documentação solicitada em sede de contestação.
(id nº
142491165
).

Dessa decisão recorre a parte autora aduzindo que a
sentença merece ser reformada e o recurso provido para obrigar a Instituição Financeira seja a realizar o pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do CPC em sua totalidade.

Pois bem.

Entendo que o recurso não merece provimento.

No caso em apreço, a parte autora visa à exibição de todos os contratos celebrados com o apelado, juntamente com a planilha de evolução do débito.

Portanto, tendo em vista a existência de contrato firmado entre as partes
,
evidenciam-se elementos suficientes a comprovar a situação jurídica entre as partes, requisito necessário e indispensável para o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documento, bem como evidenciada a relação jurídica de direito material em nome da autora, a qual pretende obter os documentos, há a sua legitimidade para propositura da presente ação.

Com efeito, não há dúvida de que os contratos que constituem a demanda se tratam de documentos comuns às partes e

o Apelado atendeu ao comando judicial e apresentou os documentos pleiteados pelo autor quando da contestação.

Comungo com a orientação segundo a qual a exibição do demonstrativo de débito e demais consectários importa, na verdade, nítida prestação de contas, incabível na via processual eleita. Assim, não é cabível a exibição dos tais documentos, apenas os contratos já trazidos aos autos pelo apelado, e que são documentos comuns às partes no curso da demanda.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS E DEMONSTRATIVOS DE DÉBITOS DECORRENTES DE SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE – APRESENTAÇÃO APENAS DE PARTE DOS DOCUMENTOS – PROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JÁ EXIBIDOS – DESNECESSIDADE DA EXIBIÇÃO DE PLANILHAS E VALORES DOS DÉBITOS ATUALIZADOS PARA PROPOR AÇÃO REVISIONAL – PRETENSÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO CAMPO DA CAUTELAR - FIM PRECÍPUO ATINGIDO – APLICAÇÃO DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 372 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - DESCABIMENTO – SENTENÇA DE NATUREZA NÃO CONDENATÓRIA – PARÁGRAFO 4º, DO ARTIGO 20, DO CPC – VERBA FIXADA DE FORMA EQUITATIVA E EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A ação cautelar de exibição de documentos destina-se a conferir ao requerente acesso a elementos fáticos que lhe permitirão formar um juízo acerca do direito material que entende possuir, a fim de que, se for o caso, possa exercê-lo por meio de ação de conhecimento ou de execução com maior segurança. Afigura-se desnecessária a apresentação de planilhas que comprovem os valores que compõem o instrumento particular de confissão e parcelamento de débitos, extratos bancários, limites dos cheques especiais, planilha auxiliar para a demonstração de juros não cumulativos, documentos de liquidações parciais efetuadas pelo apelante, planilha de amortização do principal, dos juros e encargos, se o fim precípuo da cautelar de exibição já foi atingido com apresentação dos demais documentos em poder da instituição bancária, tais como, contratos de capital de giro, cédulas de crédito bancário, instrumento particular de confissão de dívida, os quais são suficientes para comprovar a movimentação financeira das contas bancárias e, via de consequência, instruir eventual ação de revisão de débito”.
(...)(Ap 41394/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

“
EMENTA: APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - APRESENTAÇÃO DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO QUANTO AOS DEMAIS DOCUMENTOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PEDIDO ADMINISTRATIVO IRREGULAR - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. - A apresentação, em juízo, de apenas parte dos documentos cuja exibição é objeto da ação cautelar, importa, em princípio, na procedência da ação e na condenação do requerido no pagamento das custas processuais e honorários da sucumbência. - No caso dos autos, inafastável o reconhecimento de que o pedido de exibição de demonstrativo de débito e proposta de financiamento, importam em prestação de contas, incabível na via processual eleita, e, por isso, descabida a exibição dos referidos documentos. - No que tange ao pedido de exibição de extrato de conta vinculada consignada no contrato, estou que não possa ser atendido, haja vista que a parte optou pelo pagamento das parcelas através de carnê, e não através de transferência bancária para a referida conta, e, neste contexto, não há falar tratar-se de um documento comum o extrato da conta corrente da financeira, sendo certo que a exibição de tal documento importaria em quebra do sigilo bancário a que tem direito o seu titular”.
(TJMG; AC nº 1.0707.11.009005-7/001; Rel. Des. Luciano Pinto).

Nesse passo, a condenação no ônus de sucumbência é adequada quando há recusa ou resistência da parte contrária em exibir os documentos, o que não é a situação dos autos.

Essa é a orientação jurisprudencial:

"Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade,
haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteado
s
(REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017).

“
APELAÇÃO – CAUTELAR DE AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS FORMULADO E DESATENDIDO – PRETENSÃO RESISTIDA – INTERESSE DEMONSTRADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO – CONDENAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência. "
Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados
(REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)".
(TJMT Apelação Cível 0001440-45.2015.8.11.0027, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ENTREGA IMEDIATA DOS DOCUMENTOS NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA OU RECUSA DA PARTE RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. A jurisprudência desta Corte Superior assinala que, em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral. Precedentes. 3. No caso, os honorários advocatícios são indevidos, porque a parte ré apresentou imediatamente os documentos solicitados com a contestação, não oferecendo resistência à pretensão autoral. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.603.296/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 4/5/2020.)

Desse modo, ante o princípio da causalidade, observando que foi dada oportunidade ao requerido para cumprir com seu dever de entregar documento sob sua posse através de notificação extrajudicial encaminhada pelo autor, no entanto, permaneceu em silêncio.

Por outro lado, não podemos desconsiderar que citado o Banco ora apelado e oferecido a contestação, houve a pronta exibição dos documentos em sede judicial, pela instituição financeira, sem qualquer resistência dos documentos requeridos.

Desse modo, não há que se falar em ônus sucumbenciais integral do banco/apelado, mas sim de parte das custas.

Nesse sentido já me manifestei em julgado anterior:

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONDENAÇÃO DO BANCO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO PRAZO REQUERIDOS EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o banco apresenta os documentos no prazo para defesa, entende-se como não resistida a pretensão autoral, não devendo a instituição financeira arcar com os ônus da sucumbência . Hipótese em que a parte autora não comprovou a elaboração de pedido administrativo anterior ao ingresso em juízo, pelo que deve ela arcar com o pagamento das custas do processo. (N.U 0038980-51.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Diante disso, entendo que não cabe a instituição financeira/apelada a condenação integral ao pagamento dos ônus sucumbenciais, estando correta a sentença ao fixar a condenação do banco somente no pagamento de 50% das custas processuais, considerando a concessão da justiça gratuita ao Autor.

Dessa forma, a sentença merece ser mantida em todos os seus termos.

Com esses fundamentos,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022